Tribunal: TCU
Processo: 010.433/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de concessão de pensão militar emitidos pelo Comando da Aeronáutica. Apreciação para fins de registro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de atos de concessão de pensão militar emitidos pela Subdiretoria de Inativos e Pensionistas da Aeronáutica; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, nos termos dos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, § 1o, do RITCU e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar legais e conceder o registro aos atos de concessão de pensão militar instituídos por Ney Short de Azevedo (XXX.552.257-XX), Rubião Barbosa da Silva (XXX.436.637-XX) e Stenio Mangy Mendes (XXX.019.807-XX); 9.2. considerar ilegais e negar registro aos atos de concessão de pensão militar instituídos por Osmar José Ferreira (XXX.786.577-XX) em favor de Eda de Souza Ferreira (XXX.885.057-XX) e Paulo de Tarso Torres Leite Soares (XXX.813.468-XX) em favor de Dirce Presgrave Leite Soares (XXX.337.558-XX), tendo em vista que as respectivas beneficiárias acumulam mais de dois benefícios; 9.2.1. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência pela Subdiretoria de Inativos e Pensionistas da Aeronáutica, do presente acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.2.2. determinar à Subdiretoria de Inativos e Pensionistas da Aeronáutica que: 9.2.2.1. faça cessar os pagamentos decorrentes dos atos impugnados, comunicando ao TCU, no prazo de 15 dias, as providências adotadas, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno do TCU, do art. 8o, caput , da Resolução-TCU 206/2007 e do art. 19, caput , da Instrução Normativa-TCU 78/2018; 9.2.2.2. esclareça às beneficiárias quanto ao direito de opção pelos benefícios legalmente acumuláveis, já que, nos termos do art. 29, inciso II, da Lei 3.765/1960, só é permitida a acumulação de uma pensão militar com uma outra oriunda de outro regime; 9.2.2.3. informe às interessadas cujos atos foram apreciados pela ilegalidade que, no caso de não provimento de recursos eventualmente interpostos, deverão ser repostos os valores recebidos após a ciência deste acórdão pela Subdiretoria de Inativos e Pensionistas da Aeronáutica; 9.2.2.4. comunique imediatamente às interessadas o teor do presente acórdão, encaminhando ao TCU, no prazo de 30 dias, comprovante das respectivas datas de ciência, nos termos do art. 4o, § 3o, da Resolução-TCU 170/2004;